Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016838-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (AGRAVANTE), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (AGRAVANTE), RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (AGRAVADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (AGRAVADO), ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI - CPF: 429.739.451-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE NULIDADE DE PLEITO DE ADJUDICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E DEFERIMENTO DO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO EM DECISÃO DE 09/01/2023 – REGULAR INTIMAÇÃO ACERCA DESTA DECISÃO – MANIFESTA PRECLUSÃO – DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão suscitada não deve ser acolhida, porque se trata de matéria já preclusa, na medida em que o advogado da parte compareceu nos autos e ciente do que estava a ocorrer, nenhuma providência requereu tempestivamente. Além disso, como bem anotou a d. Juíza,
“a adjudicação foi deferida no pronunciamento de id. 107051135,
publicado em 23/01/2023, quando o referido devedor foi intimado através de seu advogado
, porém, apenas em 09/06/2023, depois de intimado de nova penhora (id. 116191671), é que a parte vem aduzir a nulidade da adjudicação há muito deferida”
.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016838-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI

AGRAVADOS:

RONALDO ROVERSI, MARCELO ROVERSI e ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURÍCIO ROVERSI
e
ONDINA ALVES ROVERSI
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra.

Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1003447-34.2021.8.11.0010, ajuizados por
RONALDO ROVERSI, MARCELO ROVERSI
e
ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI
, que indeferiu o pedido de nulidade da adjudicação requerido pelos exequentes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que
“os agravantes figuraram como requeridos na AÇÃO DE REGRESSO de nº 1001906-97.2020.8.11.0010, sendo vencidos e em decorrência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de nº 1001906-97.2020.8.11.0010 houve a conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento de sentença definitivo”
(sic).

Assegura que
“os agravantes indicaram bens à penhora, contudo os exequentes nada manifestaram, apenas reiteraram o pedido de adjudicado”
(sic).

Argumenta que
“sendo assim, o pedido de adjudicação foi deferido, com a determinação de expedição de auto de adjudicação em nome dos agravantes”
(sic).

Ressalta que
“não foram cumpridos os requisitos legais para a Adjudicação”
(sic).

Assevera que
“tal adjudicação encontra-se eivada de vícios que a torna nula, primeiramente por que não houve a intimação de devedor de pedido de Adjudicação, conforme determina o art. 876, § 1º do CPC”
(sic).

Salienta que
“inexiste nos autos intimação do devedor da Adjudicação do Imóvel para, querendo, promover a quitação voluntária da dívida, antes de dar prosseguimento a Adjudicação requerida”
(sic).

Diz que
“a última intimação dos executados foi referente a penhora e avaliação do bem, conforme ID 101788561, sendo assim não foi oportunizado direito de manifestação sobre o pedido de adjudicação do bem penhorado, conforme prevê a lei”
(sic).

Assevera que
“o direto do Agravante é caracterizado pela expedição de novo mandado de imissão na posse do bem penhorado diante dos comprovados equívocos procedimentais e processuais elencados que tornam nula a adjudicação”
(sic).

Acrescenta que há
“risco de imissão na posse de forma ilegal, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, de início os recorrentes requerem
“o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de concedendo a liminar para suspender Ação de cumprimento de sentença 1003447-34.2021.8.11.0010, em trâmite na 1ª vara cível da comarca de Jaciara – MT, e consequentemente o mandado de imissão na posse em favor dos Agravados, até deslinda final do presente”
(sic).

No mérito, pugnam pela
“reforma da decisão agravada, para fins de declarar a nulidade da adjudicação e todos os atos posteriores à mesma, e por consequência, anular o mandado de imissão na posse em favor dos agravados”
(sic).

Após indeferimento da gratuidade (Id. 176319199), os agravantes efetuaram o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 177688193.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 10/08/2023, conforme decisão Id. 177940159.

Contraminuta ofertada pelo desprovimento do recurso interposto apresentada na peça Id. 179010660.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação dos agravantes decorre da decisão que determinou a adjudicação de imóvel penhorado, que dizem estar maculada pela ausência de cumprimento dos requisitos legais para tal providência.

Eis o teor da decisão recorrida Id. 123229539 dos autos de origem, de 13/07/2023:

“(...)

Penhorado e avaliado o imóvel registrado na matrícula n. 140 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT, os credores pediram a adjudicação (id. 94391152).

O executado Maurício compareceu posteriormente aos autos para se manifestar, porém se contentou em indicar outros bens à penhora (id. 101617271) e, assim, deixou de se manifestar com relação à penhora, avaliação e pedido de adjudicação, havendo, portanto, preclusão temporal para se manifestar sobre as referidas questões.

Se isso não bastasse, a adjudicação foi deferida no pronunciamento de id. 107051135, publicado em 23/01/2023, quando o referido devedor foi intimado através de seu advogado, porém, apenas em 09/06/2023, depois de intimado de nova penhora (id. 116191671), é que a parte vem aduzir a nulidade da adjudicação há muito deferida, havendo clara preclusão, uma vez que caberia à parte alegá-la na primeira oportunidade em que couber falar nos autos (artigo 278, caput, do CPC).

Desta forma,
deixo de apreciar as alegações do devedor diante da preclusão da matéria
.

Lado outro, porém, observo que houve equívoco da secretaria do juízo no momento da expedição da carta de adjudicação, pois apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencia aos devedores e, em razão disso, os credores pediram a adjudicação parcial do bem (id. 94391152) e o juízo consignou na decisão que deferiu o pedido que os credores eram proprietários da outra metade (id. 94391152), mas, ainda assim, foi expedido auto de adjudicação do imóvel todo (id. 119772678).

Portanto,
determino
que a secretaria
retifique
o auto de adjudicação para que compreenda
somente 50% (cinquenta por cento)

do imóvel registrado na matrícula n. 140 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT.

Além disso,
oficie-se
aquele cartório
noticiando
a retificação e, assim,
cientificando-o
que, caso tenha havido a abertura de nova matrícula com base no auto anterior, esta deverá ser retificada ou cancelada, pois adjudicado apenas parte do bem.

Noutro giro, quanto à imissão de posse, a diligência não deve ser cumprida no endereço dos devedores, como defendem os credores, mas sim no local do imóvel e com a presença das partes a serem imitidas, tendo o oficial de justiça da Comarca do imóvel restituído o mandado porque não foi procurado pela parte interessada em ser imitida na posse (id. 118991264).

Portanto,
expeça-se
novo mandado de imissão de posse,
a ser cumprido na Comarca do bem adjudicado
,
devendo as partes interessadas tomarem as providências necessárias para cumprimento do mandado, ou seja, para ser imitidas na posse da área
.

Por fim, diante do pedido de adjudicação do novo imóvel penhorado, aquele registrado na matrícula n. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT,
intimem-se
os executados para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876, § 1º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo (...)”
(Id. 123229539 – autos de origem) (destaques no original).

Pois bem.

Como cediço,
o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Conforme decisão recorrida acima transcrita e já apontado na decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal, verifica-se que o juiz
a quo
deixou bem claro os motivos pelos quais proferiu a decisão vergastada.

Neste contexto, a questão suscitada nesta oportunidade não deve ser acolhida, tendo em vista que não se observa a ausência dos requisitos legais para a adjudicação do imóvel.

Neste sentido, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, tratam-se de matérias preclusas, já que o advogado da parte compareceu nos autos e ciente do que estava a ocorrer, nenhuma providência requereu tempestivamente (Id. 101617271 - autos de origem).

Nesta toada, bem anotou a d. Juíza que
“a adjudicação foi deferida no pronunciamento de id. 107051135,
publicado em 23/01/2023, quando o referido devedor foi intimado através de seu advogado
, porém, apenas em 09/06/2023, depois de intimado de nova penhora (id. 116191671), é que a parte vem aduzir a nulidade da adjudicação há muito deferida”
(negritei).

Referido entendimento, aliás, encontra respaldo na própria redação do art. 876, §1º, do CPC, senão vejamos:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ 1º Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.”
(destaquei)

Em casos tais, o recente entendimento jurisprudencial deste Sodalício não destoa do acima mencionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCI
A – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, verifica-se que os executados foram devidamente intimados acerca do pedido de adjudicação e do prazo de remição, conforme certidão de publicação disponibilizada no DJE em 24/11/2022 e publicada na mesma data, da qual não houve qualquer interposição de recurso pelas partes, sendo, portanto, preclusa qualquer manifestação posterior em face dessa decisão. De acordo com o artigo 507 do CPC/15, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, como ocorreu no caso, em que, intimada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, a parte quedou-se inerte.
”

(AI 1004521-85.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

(sem destaques no original).

Dessa forma, conclui-se que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão agravada, isso porque claramente preclusa a insurgência apresentada, conforme correta decisão objeto do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024